Tribunal: TJMT
Processo: 1002861-31.2020.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002861-31.2020.8.11.0010
Recorrentes: Bassnuf Rodrigues Transportadora Ltda., Eurípedes de Bassnuf Rodrigues e Maria Helena dos Reis Rodrigues
Recorrido: Banco Bradesco S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Bassnuf Rodrigues Transportadora Ltda., Eurípedes de Bassnuf Rodrigues e Maria Helena dos Reis Rodrigues, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 110692466):
“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRESA – PREPARO INSUFICIENTE – PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO – INÉRCIA –DESERÇÃO – §2o DO ART. 1.007 DO CPC – SÓCIOS – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADA – EXTINÇÃO DA DEMANDA APENAS EM RELAÇÃO À EMPRESA – NOVAÇÃO QUE NÃO ATINGE OS AVALISTAS – CONTROLE DE LEGALIDADE DO JUÍZO DA RJ – RESTRIÇÃO DA SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – MEDIDA QUE ABRANGE SÓ OS CREDORES QUE ADERIRAM AO PLANO – RECURSO DA RECUPERANDA NÃO CONHECIDO E RECURSO DOS SÓCIOS NÃO PROVIDO.
A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (Art. 1.007, §2o, do CPC).
Não há nulidade na sentença que expõe os fundamentos de modo suficiente, mesmo que sucinto.
O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias (art. 59 da Lei 11.101/2005). Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação a que se refere esse dispositivo (REsp n. 1.333.349/SP, representativo da controvérsia, julgado em 26/11/2014).
A Recuperação Judicial não provoca a novação dos créditos em relação aos avalistas, e a regra é o prosseguimento da Execução contra eles. Além disso, deve ser observado também quando o juízo da Recuperação Judicial exerce controle de legalidade e limita a supressão de garantias apenas aos credores que aprovaram o plano de RJ”. (N.U 1002861-31.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 113691980.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que não conheceu da apelação proposta por Bassnuf Rodrigues Transportadora Ltda. e negou provimento à apelação manejada por Eurípedes de Bassnuf Rodrigues e Maria Helena dos Reis Rodrigues, mantendo, assim, a sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos dos embargos à execução apenas para extinguir o feito executivo em relação à empresa e condená-la, assim como seus sócios, ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.
Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscitam afronta aos artigos 49, § 2o, e 59, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ante a “ocorrência de novação com a aprovação do plano, cláusula de supressão de garantias que por si só afastaria a continuidade da demanda em face dos avalistas”.
Arguem ofensa ao artigo 85 do CPC, pois “não houve manifestação do tribunal de origem quanto a questão da condenação nos honorários advocatícios, posto que o recurso da pessoa jurídica não teria sido recebido, havendo inclusive a majoração de 10 para 12%”.
Asseveram que “o recorrente pessoa jurídica foi vencedor na lide (embargos à execução) pois foi excluído da lide e mesmo assim, houve condenação ao pagamento de honorários de sucumbência”.
Salientam que “a condenação em honorários deve ser direcionada ao banco recorrido, vez que parte vencida no Embargos à Execução, havendo litigiosidade na demanda, haja vista, crédito da recuperação judicial da empresa recorrente”.
Recurso tempestivo (id 117861990) e preparado (id 117672494).
Contrarrazões no id 120972468.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos – Tema 885
Conforme relatado, os recorrentes alegam afronta aos artigos 49 § 2o, e 59, da Lei n. 11.101/05, ao argumento de que “não podem os Recorrentes sofrerem expropriação de seus bens pessoais, quando a principal devedora, O GRUPO BASSNUF, se encontra em recuperação judicial, sob pena de ir na contramão do objetivo da lei, inviabilizando o instituto da recuperação”.
Asseveram que “resta demonstrado que o crédito aqui cobrado é débito de responsabilidade única e exclusiva do Grupo Recuperando, pois, já que valores aqui discutidos foram voltados exclusivamente em prol das suas atividades, razão pela qual não há que se falar em exclusão do crédito ora em comento dos efeitos da recuperação judicial da empresa, devendo a presente ação ser extinta”.
A questão abordada, isto é, novação da dívida garantida por sócios e demais coobrigados, quando da aprovação do plano de recuperação judicial da empresa, encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
Com efeito, no julgamento do recurso REsp n. 1.333.349/SP, Tema 885, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005’.
2. Recurso especial não provido”. (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, decidiu, in verbis:
A Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe no art. 59 que a aprovação do plano implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação, sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas.
E o parágrafo primeiro do mesmo artigo preconiza que a decisão que concedê-la se constituirá em título executivo judicial.
Como visto, na RJ a novação é sui generis, pois não extingue as garantias, como ocorre no Código Civil (art. 364). Ao contrário, a Lei 11.101/2005 estabelece a manutenção das garantias das dívidas novadas (art. 59, caput).
Logo, com a aprovação do plano houve a novação no que diz respeito à empresa, contudo foram mantidas na íntegra suas garantias pessoais e reais.
Essa questão já foi dirimida no REsp 1333349/SP, representativo da controvérsia, entendimento que deu origem à Súmula 581 do STJ (2a Seção, aprovada em 14/09/2016, DJe de 19/09/2016 - Info 590), que enuncia:
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. STJ. 2a Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 (Info 590).
Por consequência, não há como extinguir a demanda no que concerne aos avalistas, visto que foi direcionada também contra eles, que são considerados responsáveis autônomos pelo pagamento da obrigação, de forma independente e absolutamente desvinculada da devedora principal”. (id 110692466 - Pág. 7/8) [g.n.]
Assim, observa-se que o aresto recorrido está em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuíza ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
Diante desse quadro, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o paradigma (Tema 885), é o caso de negativa de seguimento do recurso pela da sistemática de recursos repetitivos.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o argumento de que “(...) o pedido de parcelamento desse saldo para os recorrentes pessoas físicas [id. Num. 107344965], não foi apreciado, por este motivo, não há que se falar em deserção e sim numa OMISSAO quanto ao pedido de parcelamento (apelação pessoas físicas) e OMISSAO em não se considerar integralmente feito o preparo do recurso pessoa jurídica”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Os embargantes apresentaram duas Apelações, um para a empresa e outra para as pessoas físicas (id n. 101365019 - Pág. 1 e 101365006 - Pág. 1), ambos com o preparo em desconformidade com a Lei Estadual n. 11.077/2020, pois não foi calculado sobre o valor da causa (R$173.268,27 – id 101364977 - Pág. 11) e sim sobre o da condenação (R$ 1.000,00), o qual, aliás, não tem ligação alguma com o processo.
Assim, foram intimados a comprovar em cinco dias a realização do preparo, sob pena de deserção.
Em 28/10/2021 Eurípedes e Maria Helena postularam pelo parcelamento das custas recursais (id no 107344965), porém em 01o/11/2021 realizaram o pagamento integral (id no 107599450 - Pág. 1). Logo, o pedido anterior ficou prejudicado.
A propósito, confira-se a petição anexada pelo advogado juntando a guia com o respectivo pagamento nominando as pessoas físicas e não a recuperanda: (...)
Portanto, considerou-se que o pagamento foi realizado pela parte a que o advogado fez referência na petição, admitindo-se o Recurso dos sócios e não conhecendo-se por deserção, aquele interposto pela empresa, ante o não recolhimento do preparo.
Diante disso, é flagrante o intuito do embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para esse propósito”. (id 113691980 - Pág. 4)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 85 do CPC, os recorrentes alegam que “a condenação em honorários deve ser direcionada ao banco recorrido, vez que parte vencida no Embargos à Execução, havendo litigiosidade na demanda, haja vista, crédito da recuperação judicial da empresa recorrente”.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, notadamente porque o recurso de apelação da empresa Bassnuf Rodrigues Transportadora Ltda., em que se discutia o referido assunto, não foi conhecido, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, ainda em relação aos artigos 49, § 2o, e 59 da Lei n. 11.101/05, os recorrentes afirma, igualmente, que “a supressão das garantias reais e fidejussórias restou estampada expressamente no Plano de Recuperação Judicial originalmente apresentado em Juízo. Ocorre que, malgrado a fundamentação utilizada pelo Tribunal ad quem, é mister consignar, em primeiro lugar, que a supressão das garantias reais e fidejussórias foram incluídas no Plano de Recuperação Judicial como instrumento para alavancar a sua situação econômica e alcançar o propósito finalístico da Lei no 11.101/2005, que é o efetivo soerguimento da empresa”.
Argumentam que “a tese da Lei de Recuperação Judicial, refinada no artigo acima citado e em comum interpretação com os seus artigos 49, § 1o e 2o, e 59, é clara no sentido de que as garantias prestadas podem ser modificadas e/ou extintas, desde que o Plano de Recuperação Judicial assim o preveja e o mesmo seja aprovado em Assembleia”.
Aduzem que “consequentemente, sendo aprovada pela maioria dos credores exigida em Assembleia, nos moldes do art. 45 da LRE, as cláusulas do plano que preveem a supressão das garantias fidejussórias prestadas pelos sócios são absolutamente válidas, independentemente se determinados credores votaram contra ou não foram presentes no conclave”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“Ademais, ao homologar a RJ da empresa, o juízo exerceu o controle de legalidade e restringiu a supressão das garantias só para os credores que expressamente votaram pela aprovação do plano”. (id 110692466 - Pág. 8)
Acerca da matéria, a Segunda Seção, o STJ adotou o entendimento de que a cláusula que estabelece a supressão das garantias reais e fidejussórias, no plano de recuperação judicial, devidamente aprovado pela assembleia geral de credores, é oponível apenas aos credores que expressamente assentiram com tal disposição, não produzindo efeitos em relação àqueles que não se fizeram presentes por ocasião da assembleia geral de credores, se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DO PLANO EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE COM ELA NÃO ANUÍRAM. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO.
1. Omissão do acórdão embargado quanto à questão acerca da eficácia da cláusula do plano de recuperação judicial que previu a supressão de garantias.
2. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram.
3. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES”. (EDcl no REsp 1960888/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta e dissonância jurisprudencial em relação aos artigos 49, §2o, e 59 da Lei 11.101/05, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 885); e
b) inadmito-o, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, em virtude da incidência das súmulas acima mencionadas.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça